Tribunal: STF
Processo: RE 1470624
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Compensação Financeira pela Exploração de Minerais (CFEM). Base de cálculo. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. Lei nº 13.540/17. Frete e seguro. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.790/89, Lei nº 8.001/91 e Lei nº 13.540/17), de modo que a alegada violação dos dispositivos invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).